Tribunal: STJ
Processo: 5002498-69.2017.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794569 - MG (2024/0428787-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCOS DE BARROS CHAVES
ADVOGADOS
: CARLUCIA MARTINS AUGUSTO - MG163029
DENISE MARIA BARROS ANDRADE E OUTRO(S) - MG159883
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FHEMIG
ADVOGADO
: BERNARDO WERKHAIZER FELIPE - MG077117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGR AVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da (i) impropriedade de
invocação de contrariedade a normas constitucionais no âmbito do recurso especial, (ii)
incidência das Súmulas 283 e 280 do STF; e 7 do STJ, (iii) deficiência de comprovação
do dissídio jurisprudencial alegado e (iv) prejudicialidade do dissídio pela aplicação da
Súmula 7 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 283 do STJ, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do STJ.
2.Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: af81374b-f278-4b76-bf72-03475a30f5b0

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: af81374b-f278-4b76-bf72-03475a30f5b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794569 - MG (2024/0428787-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCOS DE BARROS CHAVES
ADVOGADOS
: CARLUCIA MARTINS AUGUSTO - MG163029
DENISE MARIA BARROS ANDRADE E OUTRO(S) - MG159883
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FHEMIG
ADVOGADO
: BERNARDO WERKHAIZER FELIPE - MG077117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGR AVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da (i) impropriedade de
invocação de contrariedade a normas constitucionais no âmbito do recurso especial, (ii)
incidência das Súmulas 283 e 280 do STF; e 7 do STJ, (iii) deficiência de comprovação
do dissídio jurisprudencial alegado e (iv) prejudicialidade do dissídio pela aplicação da
Súmula 7 do STJ. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 283 do STJ, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do STJ.
2.Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MARCOS DE BARROS CHAVES contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47590099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:07
Código de Controle do Documento: ffbd9bcc-4fb9-43b6-a1ab-993319b9de0c

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a controvérsia não envolve
questões constitucionais, mas sim a aplicação de normas estaduais e federais,
especialmente a Lei no 15.462/2005 e a legislação de regência para a carreira de
médico na FHEMIG" e que, portanto, "a tentativa de aplicar analogicamente as
Súmulas 283 e 280 do STF ao presente recurso especial viola o princípio da
legalidade" (fl. 438).
Acrescenta que "apresentou, no Recurso Especial, fundamentação
detalhada e específica para combater os argumentos constantes na decisão" (fl. 439) e
que "Ainda que algum ponto possa ter sido considerado insuficientemente explorado,
trata-se de questão meramente formal ou material, que deveria ser sanada nos termos
do artigo 932, parágrafo único, do CPC" (fl. 440).
Por fim, aduz que "a condenação do Agravante em honorários
sucumbenciais adicionais deve ser revista, em atenção aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade" (fl. 445).
Pugna pela reforma da decisão monocrática, para que o recurso especial
seja admitido e processado e, subsidiariamente, a anulação da decisão monocrática,
determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com a intimação do
agravante para corrigir eventual omissão ou erro formal, nos termos do artigo 932,
parágrafo único, do CPC. Ainda, requer a revisão da condenação em honorários
sucumbenciais.
Impugnação apresentada (fls. 451-452).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dentre outros motivos,
em função da incidência da Súmula 283 do STF.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Documento eletrônico VDA47590099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:07
Código de Controle do Documento: ffbd9bcc-4fb9-43b6-a1ab-993319b9de0c

Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Reanalisando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 283 do STF, uma vez que a
parte sequer a menciona em seu recurso.
Convém destacar que esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa
decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se
desincumbiu em demonstrar que houve impugnação específica à
Documento eletrônico VDA47590099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:07
Código de Controle do Documento: ffbd9bcc-4fb9-43b6-a1ab-993319b9de0c

incidência dos óbices relacionados na decisão vergastada, eis que
limitou-se a trazer argumentação genérica e reiterar as razões do apelo
nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 1.077.966/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
10/10/2017
17/10/2017

Por fim, entendo que a irresignação da parte com relação a majoração dos
honorários não merece prosperar, uma vez que, diferentemente do apontado pela
parte, a determinação de majoração dos honorários "no importe de 15% sobre o valor
já arbitrado" implica no aumento real de 1,5% , haja vista que, conforme determinação,
a base da majoração não será o valor atualizado da causa, mas sim, o valor de
honorários já arbitrado, qual seja, 10% (dez por cento).
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47590099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:07
Código de Controle do Documento: ffbd9bcc-4fb9-43b6-a1ab-993319b9de0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.569 / MG
Número Registro: 2024/0428787-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230951253004 50024986920178130480
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS DE BARROS CHAVES
ADVOGADOS : CARLUCIA MARTINS AUGUSTO - MG163029
DENISE MARIA BARROS ANDRADE E OUTRO(S) - MG159883
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FHEMIG
ADVOGADO
: BERNARDO WERKHAIZER FELIPE - MG077117
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS DE BARROS CHAVES
ADVOGADOS : CARLUCIA MARTINS AUGUSTO - MG163029
DENISE MARIA BARROS ANDRADE E OUTRO(S) - MG159883
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FHEMIG
ADVOGADO
: BERNARDO WERKHAIZER FELIPE - MG077117
Documento eletrônico VDA48337132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:08
Código de Controle do Documento: 3e8df9ba-845b-4a31-9898-5ffef5a9e0e8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:08
Código de Controle do Documento: 3e8df9ba-845b-4a31-9898-5ffef5a9e0e8